Tribunal: TJES
Processo: 5005135-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005135-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO MUNICIPAL DE VITORIA
AGRAVADO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO COLATINA - ES - MUNICIPAL
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005135-40.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – REGIONAL/ES

AGRAVADO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB – DIRETÓRIO MUNICIPAL DE COLATINA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

(Preliminar de Não Conhecimento em Parte do Recurso: Supressão de Instância)

Registre-se, inicialmente, que as questões atinentes à l
egitimidade ativa para ser parte
e à obrigatoriedade de
formação de litisconsórcio passivo necessário
, ambas suscitadas pelo agravante, réu no processo originário, não foram enfrentadas pelo Juízo competente, representando nítida supressão de instância o exame de tais questões neste Grau de Jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. AUSÊNCIA. NULIDADE. VERIFICAÇÃO NA VIA ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. 1. De acordo com o disposto nos arts. 544, § 4º, I, do CPC/1973 e 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles. 2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo nobre. 3.
Não é possível averiguar nulidade processual invocada na instância especial e não examinada na Corte a quo, sob pena de supressão de instância.
4. Em se tratando de recurso interposto após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, cabe a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1303109/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 11/03/2021)

Destaca-se, ainda, a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E NULIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E VALIDADE DA PROCURAÇÃO.DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I.
Preliminar de ilegitimidade. A matéria preliminar não foi enfrentada pelo Juízo primevo, muito menos questionada pelo município interessado nos autos matriz, sendo clarividente a ocorrência de supressão de instância, eis que não pode esta Corte de Justiça adentrar em matéria não analisado pelo Julgador singular.
Preliminar rejeitada. [...](TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209001197, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO RESOLUÇÃO Nº 67/2007 DA ANVISA EXCEDE PODER REGULAMENTAR RECURSO DESPROVIDO.
1- A cognição propiciada pelo Agravo de Instrumento é restrita às matérias decididas pelo juízo a quo , sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
2- Em uma análise sumária verifica-se que a resolução impugnada pela Agravada (nº 67/2007 da Anvisa) excede o poder regulamentar ao estabelecer restrições às atividades de preparo, exposição e comercialização de cosméticos isentos de prescrição médica, restrições essas não previstas nas Leis Federais nº 5.991/73 e nº 6.360/76. 3- Recurso desprovido.
(TJ-ES - AI: 00190992120198080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/09/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2020)

Não tendo o ato judicial
a quo
examinado questões que causariam a extinção da lide, impossível a realização da primeira análise de tais matérias em sede recursal, haja vista a impugnação via agravo de instrumento visar a reforma da decisão que deferiu parcialmente pleito de antecipação dos efeitos da tutela constantes na inicial.

Desta forma, suscito, de ofício, preliminar de
supressão de instância
e
NÃO CONHEÇO

do recurso de agravo de instrumento
com relação a alegação de
ilegitimidade ativa da parte e obrigatoriedade de litisconsórcio passivo necessário

É como voto
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005135-40.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – REGIONAL/ES

AGRAVADO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO – MDB – DIRETÓRIO MUNICIPAL DE COLATINA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

(Mérito)

Ultrapassada a questão preliminar, passo ao mérito do recurso de agravo de instrumento.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – DIRETÓRIO MUNICIPAL DE VITÓRIA
contra decisão digitalmente reproduzida no ID 2756114 deste caderno eletrônico, da lavra do douto Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina que, nos autos da ação anulatória ajuizada pelo
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB – DIRETÓRIO MUNICIPAL DE COLATINA/ES
, autuada sob o nº 5004820-04.2021.8.08.0014, deferiu parcialmente o pedido
liminar
formulado na inicial e determinou a suspensão do ato praticado pelo agravante, ato este que promoveu a
nomeação de comissão provisória municipal em detrimento do registro e homologação do resultado da Convenção Municipal
, que, através do voto dos filiados, elegera os órgãos partidários municipais, bem como determinou a
suspensão do registro de comissões provisórias que eventualmente estejam vigentes ou sejam criadas no curso da ação originária.

Irresignado, o
MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – REGIONAL/ES
interpôs o presente agravo de instrumento (ID 2756111), visando o reexame da decisão proferida pelo Desembargador que me antecedeu neste gabinete, sustentando, em síntese:
(i)
a ilegitimidade ativa do autor;
(ii)
o litisconsórcio passivo necessário;
(iii)
que a não homologação de suposta convenção se deu em razão de ilegalidades verificadas, bem como se trata-se de ato
interna corporis
;
(iv)
a violação ao princípio da publicidade, haja vista ter sido publicado o edital de convocação para a convenção em jornal desconhecido e não em imprensa oficial, bem como a ausência de comunicação à Regional Estadual para divulgar em suas redes sociais e mala direta, conforme prevê o art. 27 do Estatuto do MDB;
(v)
a ausência de registro de chapa, já que na ata da suposta convenção informa que houve o registro de apenas uma chapa, contudo, não há nos autos encaminhados para a Estadual qualquer pedido de registro de chapa e sua análise pela Comissão Executiva, afrontando o que preceitua o art. 90, do Estatuto;
(vi)
a ausência de representatividade dos filiados em razão da pandemia, uma vez que Colatina possuiria 2.246 (dois mil, duzentos e quarenta e seis) filiados ao MDB, sendo que a ata da convenção registra a presença apenas de 69 (sessenta e nove) filiados, sendo que destes, 60 membros faziam parte da chapa para formação do Diretório Municipal;
(vii)
nos termos do art. 29 da referida normativa, exigir-se-ia o quórum de 20% (vinte por cento) do número de filiados nas convenções para eleições dos membros;
(viii)
a inobservância da regulamentação nacional (Resolução nº 002/2020) que recomendou que deveria ser evitada a realização de encontros com aglomeração de filiados em locais fechados, como ocorrera em Colatina, que se reuniram em um hotel da cidade;
(ix)
o Diretório Nacional já teria se manifestado em recurso interposto pelo agravado no sentido de não haver qualquer nulidade na decisão tomada pela Comissão Provisória do MDB do Espírito Santo;
(x)
e a necessidade de nomeação de comissão provisória, onde não houver diretório.

Alega, ainda, que há o “periculum in mora” quanto à matéria recursal, na medida em que, com a decisão de primeiro grau, uma nova Comissão Provisória não foi nomeada nem o suposto Diretório Municipal instituído, já que não houve a ordem de nomeação. Sendo assim, o partido estaria “acéfalo”, sendo que até o dia 30 de junho teria que prestar contas, nos termos do art. 42 da Lei 9.096/95.

Sob tais argumentos, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o recorrente pleiteia, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender a decisão recorrida até o julgamento deste recurso. No mérito, pede a reforma da decisão
a quo
, a fim seja restaurada a decisão tomada pelo Diretório Regional do Estado do Espírito Santo.

O pedido liminar foi deferido pelo Eminente Desembargador que me precedeu neste gabinete no ID 2805949, suspendendo o “decisum” impugnado até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento.

O agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

Com fins de esclarecimentos, consta na inicial dos autos (Id 2756117) que o
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB – DIRETÓRIO MUNICIPAL DE COLATINA/ES
ajuizou ação anulatória em face de
MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO REGIONAL/ES
descrevendo que, nos termos do Estatuto do Partido MDB e diante do término do mandado do antigo Diretório Partidário de Colatina/ES, teria sido realizada a Convenção Municipal Partidária no dia 12.05.2021 e composto o novo Diretório Municipal, bem como a Comissão Executiva Municipal, eleitos os delegados e suplentes, para o mandato de 02 (dois) anos, conforme previsto no § 1º, do artigo 15 do Estatuto do MDB.

Segue narrando que a Presidente da COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL – MDB – REGIONAL/ES,
ROSILDA DE FREITAS,

em vez de conferir seguimento ao rito processual para o registro e homologação da eleição realizada pelos filiados do Partido no Município de Colatina, promoveu a nomeação de comissão provisória composta por pessoas diversas das eleitas, por deliberação monocrática.

Neste sentido, a inicial contém os seguintes pedidos:
(i) seja
conferida a representatividade do MDB Colatina ao Diretório Municipal e Comissão Executiva Municipal, bem como seus delegados e suplentes eleitos na referida convenção municipal;
(ii) seja
determinado o registro e homologação do resultado da referida convenção; e
(iii) seja
impedida a nomeação/revalidação de quaisquer comissões provisórias.

O juízo “a quo”, em exame dos pedidos de antecipação de tutela, proferiu a decisão impugnada, nos termos acima delineados (ID 2756114).

Pois bem. Examinando detidamente os documentos que compõem os autos, à luz do Estatuto do Partido Movimento Democrático Brasileiro, observa-se que a Convenção do MDB realizada em Colatina para fins de eleição do Diretório Municipal do Partido político feriu regras Estatutárias, o que culminou, por decisão do Diretório Regional, chancelada posteriormente Presidente Nacional do Partido, pela não homologação deste sufrágio local.

O DIRETÓRIO ESTADUAL – MDB – REGIONAL/ES, formado à época por uma Comissão Provisória, ao analisar a validade do pleito realizado
no dia 12.05.2021, com o fim de eleger o Diretóri
o Municipal e a Comissão Executiva Municipal (registro e homologação das eleições), na cidade de Colatina/ES, vislumbrou a existência de vícios na eleição realizada para a formação do novo Diretório Municipal de Colatina/ES, o que lhe conduziu a necessidade de não homologação do pleito e destituição de todos os membros e suplentes eleitos, com a nomeação de integrantes provisórios.

Desta decisão, conforme se extrai do ID nº 2756125, o Diretório Municipal destituído recorreu do ato ao Presidente do Partido, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório administrativos. Vejamos o que decidiu o Presidente do MDB, o Deputado Federal Baleia Rossi:

“
Não há qualquer nulidade na decisão tomada pela Comissão Provisoria do MDB do Espírito Santo.

A tal Convenção realizada pelo MDB de Colatina não preencheu os requisitos estatutários, especialmente a representatividade dos filiados. E a Comissão Provisória nomeada para gerir o MDB no Município procurou fortalecer o partido para as próximas eleições.

Destaco que a atuação do restritiva, com vistas a garantir Estaduais. Apenas excepcionalmente, MDB Nacional deve ser sempre a autonomia dos Diretórios quando extremamente necessário para preservar o partido nacionalmente ou no caso de patente nulidade, impõe-se a atuação do MDB Nacional -- sendo que o presente caso, repito, não se enquadra nessa excepcionalidade.

4. Assim sendo, objetivamente, não há justificativa para a atuação do MDB Nacional, razão pela qual nego seguimento ao recurso apresentado, devendo esta decisão ser referendada pela Comissão Executiva Nacional quando possível.”

Sem a intenção de se adentrar no mérito da ação principal, vislumbra-se dos documentos juntados ao caderno processual que houve por parte das pessoas que coordenaram a eleição do Diretório Municipal, por exemplo, a não observância ao artigo 29, parágrafo único, do Estatuto do MDB, que assim dispõe:
“Na Convenção Municipal para eleição dos membros do Diretório e da Comissão de Ética
o quórum será de 20% (vinte por cento) do número mínimo de filiados exigido
”.
(evento 8, Id 2756117, fl. 37).

Conforme se verifica no evento 11, Id 2756120, fl. 24, são filiados ao partido
2.246 (dois mil, duzentos e quarenta e seis)
pessoas naquele Município
, e, consequentemente, o quórum de 20% (vinte por cento) exigido na normativa perfaz o quantitativo de
449 partidários
, sendo que estavam presentes no evento apenas
69 filiados
(evento 9, Id 2756118, fls. 18/20), número, portanto, muito abaixo do exigido pelo referido estatuto que rege o partido em questão.

As decisões
interna corporis
dos partidos políticos, via de regra, são soberanas e não podem sofrer ingerência do Poder Judiciário, exceto quando evidenciada afronta direta à legislação a eles aplicável. Em caso também de indeferimento de registro de Diretório Municipal, este egrégio Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PARTIDO POLÍTICO. ATO INTERNA CORPORIS. VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE DIRETÓRIO MUNICIPAL PERANTE A COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL. ESTATUTO DO PARTIDO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. 1. - O artigo 17, §1º, da Constituição Federal assegura aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, o que é regulamentado sobretudo pelos artigos 3º, caput, e 14, da Lei n. 9.096/1995. 2. -
É indene de dúvidas que ao Poder Judiciário é vedado imiscuir-se em questões interna corporis dos partidos políticos, tais como os requisitos estipulados para a escolha de seus candidatos, os motivos que levaram à intervenção de diretório regional em diretório municipal ou ao indeferimento de registro de diretório municipal. 3. - No entanto, a adequação de tais atos interna corporis à legislação aplicável aos partidos políticos é passível de controle pelo Poder Judiciário. 4. - Caso concreto em que não comprovada, em sede de cognição sumária, infração à lei ou ao estatuto do partido pelo ato impugnado
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169005311, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 09/06/2017)

Conforme orientação jurisprudencial acima transcrita, ao Poder Judiciário não cabe imiscuir-se nas demandas internas dos partidos políticos, salvo para verificar o ferimento a princípios constitucionais, à legislação e a regramentos pertinentes a cada partido.

No caso dos autos, inversamente ao alegado na exordial da ação, não se observa a probabilidade do direito (art. 300 do CPC) apto a justificar a possibilidade de concessão da tutela de urgência em favor do agravado. O que se constata é violação, sim, na Convenção Municipal para a instituição do Diretório do Município de Colatina, ao Estatuto Partidário, como relativamente a formação de quórum mínimo prescrito pelo artigo 29, parágrafo único, do Estatuto do MDB.

Ademais, o magistrado de primeiro grau, ao deferir o pedido liminar contido na inicial, determinando a suspensão da posse da Comissão Provisória instituída pelo Diretório Regional do MDB, não determinou o registro e homologação da comissão eleita pela Convenção Partidária Municipal, deixando o município de Colatina sem a respectiva representatividade partidária.

Dessa forma, a decisão proferida pelo douto Juízo de origem merece reforma, devendo a Comissão Provisória instituída pelo Diretório Regional ser empossada e entrar em exercício no Município de Colatina, especialmente com o fim de realização de novas eleições para constituição do Diretório Municipal, haja vista já estar próximo do fim do mandato, de dois anos (§ 1º, Art. 15, do Estatuto do MBD), do irregularmente eleito na Convenção realizada em 12 de maio de 2021, conforme Ata de ID n. 2756135.

Diante do exposto
, conforme fundamentação supra, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, para
ratificar
a decisão liminar ID 2805949, a fim de reformar a decisão agravada e manter a nomeação da Comissão Provisória Municipal de Colatina instituída pelo Diretório Estadual
do MDB até o julgamento definitivo da ação originária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE PARA SER PARTE E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS EM 1º GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. MÉRITO. PARTIDO POLÍTICO. VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DE ELEIÇÃO DE DIRETÓRIO. IMPUGNAÇÃO DE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE DIRETÓRIO MUNICIPAL PERANTE A COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL. ESTATUTO DO PARTIDO. NÍTIDO FERIMENTO AO ESTATUTO PARTIDÁRIO CONSTATADO. ART. 29 DO ESTATUTO DO MDB. ATO INTERNA CORPORIS. CONSTATADA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REFORMA DA DECISÃO E INDEFERIMENTO DO PEDIDO EXORDIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1. As questões atinentes à legitimidade ativa para ser parte e a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário, ambas suscitadas pelo agravante, não foram enfrentadas pelo Juízo competente, representando nítida supressão de instância o exame de tais questões neste Grau de Jurisdição. Recurso não conhecido, em parte.

2. À luz do Estatuto do Partido Movimento Democrático Brasileiro, observa-se que a Convenção realizada para fins de eleição do Diretório Municipal do partido político feriu regras Estatutárias, como a não observância ao artigo 29, parágrafo único, que assim dispõe: “Na Convenção Municipal para eleição dos membros do Diretório e da Comissão de Ética o quórum será de 20% (vinte por cento) do número mínimo de filiados exigido”.

3. São filiados ao partido 2.246 (dois mil, duzentos e quarenta e seis) pessoas naquele Município, e, consequentemente, o quórum de 20% (vinte por cento) exigido na normativa perfaz o quantitativo de 449 partidários, sendo que estavam presentes no evento apenas 69 filiados, número, portanto, muito abaixo do exigido pelo referido estatuto que rege o partido em questão. Assim,
constata-se violação ao Estatuto Partidário relativamente a formação de quórum mínimo para a instituição do Diretório do Município de Colatina.

4.

Ao
Diretório Municipal destituído
foi
assegurad
o
a ampla defesa e o contraditório administrativos,
tendo sido oportunizada a interposição de recurso do ato contestado ao Presidente do Partido Político.

5. Ao Poder Judiciário é vedado imiscuir-se em questões
interna corporis
dos partidos políticos, tais como os requisitos estipulados para a escolha de seus candidatos, os motivos que levaram à intervenção de diretório regional em diretório municipal ou ao indeferimento de registro de diretório municipal.

6. Ausentes os requisitos exigidos para a concessão
da tutela de urgência em favor do agravado (art. 300 do CPC).

7. Recurso conhecido parcialmente e provido na parte conhecida.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, não conhecer em parte do recurso e dar provimento ao agravo de instrumento, na parte conhecida, nos termos do voto do Relator.